Tribunal: TJSP
Processo: 1501631-58.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima – Provas suficientes à condenação – Réu detido em flagrante na posse do bem subtraído – Causas de aumento bem demonstradas – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Elevação da pena em 2/3 ante a causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo,

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima – Provas suficientes à condenação – Réu detido em flagrante na posse do bem subtraído – Causas de aumento bem demonstradas – Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Elevação da pena em 2/3 ante a causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo, mantida ante o conformismo do representante do Ministério Público – Artigo 68, parágrafo único, do Código Penal – Regime inicial fechado que deve prevalecer ante a quantidade de pena imposta e a gravidade em concreto do delito – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501631-58.2019.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante MARCOS
PAULO BARBOSA FRANCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501631-58.2019.8.26.0544 -Voto no 14198
2
Voto no 14198
Apelação no 1501631-58.2019.8.26.0544
Comarca de Jundiaí
Apelante: Marcos Paulo Barbosa Franco
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Clovis Elias Thamê
Ementa
Apelação da Defesa
Roubo em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima
Provas suficientes à condenação Réu detido em flagrante na
posse do bem subtraído Causas de aumento bem demonstradas
Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes
Elevação da pena em 2/3 ante a causa de aumento
correspondente ao emprego de arma de fogo, mantida ante o
conformismo do representante do Ministério Público Artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal Regime inicial fechado que
deve prevalecer ante a quantidade de pena imposta e a gravidade
em concreto do delito Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
MARCOS
PAULO
BARBOSA
FRANCO
foi
condenado a cumprir a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 18 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso
I, do Código Penal.
Inconformado o réu apela, buscando a sua absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente pretende a desclassificação para a
conduta descrita no artigo 180, “caput”, do Código Penal, o afastamento das causas
de aumento, a redução da pena e a fixação de regime inicial mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501631-58.2019.8.26.0544 -Voto no 14198
3
Recurso bem processado, com resposta.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 09 de julho de 2019, por
volta das 10,10 horas, na Rodovia SP 330, km 62, cidade de Jundiaí, MARCOS
PAULO BARBOSA FRANCO, juntamente com quatro indivíduos não
identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima Alex de Moraes Martins, o
caminhão Scania, modelo 360 A6X2, placas FSI 3298, pertencente à empresa
“Brazul Transporte de Veículos”.
Segundo o apurado, a vítima conduzia o veículo na via
pública quando foi abordada pelo réu, que se valeu de uma arma de fogo para
ameaçá-la, e assumiu a condução do caminhão, obrigando-a a embarcar em um
veículo GM/Corsa, então estacionado a frente do caminhão, ocupado pelos
comparsas do acusado.
Desde logo os assaltantes conduziram o ofendido a uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501631-58.2019.8.26.0544 -Voto no 14198
4
residência, onde foi mantido sob a vigilância de um dos comparsas do réu, até ser
colocado em outro veículo, um Fiat/Pálio, com outros dois comparsas do acusado, e
então levado a um local ermo, onde foi dispensado, após uma hora,
aproximadamente.

Ocorre que policiais militares, cientes do assalto,
lograram localizar o réu na condução do caminhão, mas ao lhe darem ordem de
parada ele empreendeu fuga em alta velocidade e acabou colidindo contra outros
automóveis, sendo finalmente alcançado e detido.
Por isso os policiais deram voz de prisão ao réu e o
conduziram ao distrito policial.

Interrogado pela autoridade policial, o réu optou por
permanecer em silêncio.
Ouvida em Juízo, a vítima informou que conduzia o
caminhão na via pública quando seu trajeto foi interceptado por outros dois
veículos, dos quais quatro indivíduos desembarcaram e, ameaçando-a com uma
arma de fogo, exigiram-lhe que embarcasse em um veículo GM/Corsa, o que de fato
aconteceu, e a levaram a uma residência, onde foi mantida sob a vigilância de um
dos autores do assalto. Disse que após algum tempo foi levada a um local ermo,
onde foi dispensada.
Questionada sobre a aparência dos assaltantes, a vítima
esclareceu que permaneceu todo o tempo com a cabeça abaixada e que assim não
poderia reconhecer o réu, presente em Juízo, como um dos autores do crime.
Já os policiais militares Rodrigo Ferreira da Silva Gomes
e Deovair Cruz Neto, ouvidos nas duas fases da persecução penal, deram conta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501631-58.2019.8.26.0544 -Voto no 14198
5
que, cientes do fato, lograram encontrar o caminhão roubado na posse do acusado,
que foi abordado após tentativa de fuga.
Interrogado em Juízo, o réu negou a acusação, alegando
que foi contratado apenas para transportar o veículo até determinado local, na
cidade de Jundiaí, e que a tanto receberia a quantia de R$ 800,00.
Contudo, a despeito da negativa do acusado, a meu ver,
os elementos de convicção trazidos aos autos tornam inquestionável a
responsabilidade penal do apelante, até mesmo porque ele foi detido em flagrante
após tentativa de fuga ao notar a aproximação dos policiais militares.
Ainda que o ofendido não tenha reconhecido o apelante,
tal fato é compreensível, pois ele afirmou não ter olhado para o rosto dos
assaltantes.
Não fosse o bastante, o acusado foi detido logo após o
assalto, na condução do veículo subtraído, tornando inverossímil a sua versão, eis
que não parece razoável que ele estivesse apenas conduzindo o caminhão, mesmo
porque empreendeu fuga em alta velocidade ao notar a aproximação da viatura
policial, acabando por colidir contra outros veículos.
Vale consignar que o passado do réu não o recomenda,
tratando-se de agente reincidente.
Afasta-se, portanto, o pleito absolutório e pelos mesmos
fundamentos o pedido de desclassificação para a figura do artigo 180 do Código
Penal.
Em relação às causas de aumento, a vítima foi coesa nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501631-58.2019.8.26.0544 -Voto no 14198
6
declarações prestadas, sempre informando que os assaltantes atuaram em nítida
divisão de tarefas e que eles se valeram de uma arma de fogo para ameaçá-la, bem
como a mantiveram cativa durante lapso temporal significativo.
Ora, se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria, também deve ser acolhida como meio de prova para demonstrar as
causas de aumento, quando nada nos autos aponta em sentido contrário.
“Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para
marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais
circunstâncias do crime, como as qualificadoras, quando nada nos autos exista
para demonstrar de forma contrária” (RJDTACRIM 25/288).
E ainda:
STJ: “É entendimento pacificado nesta Corte de que é
dispensável a apreensão da arma de fogo para a caracterização da causa especial
de aumento, prevista no §2o, I, do art. 157 do CP, quando existentes outros meios
aptos a comprovar sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu in casu com o
depoimento da vítima” (RT821/534).
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada no mínimo
legal a míngua de maus antecedentes, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa em
seu mínimo unitário.

Na segunda etapa da dosimetria, a pena foi aumentada
em 1/6, por força da circunstância agravante da reincidência, resultando em 04 anos
e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
Na terceira fase da dosimetria, mantida apenas a causa
de aumento que mais agrava a pena, a teor do artigo 68, parágrafo único, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501631-58.2019.8.26.0544 -Voto no 14198
7
Penal, houve a elevação em 2/3, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão e 18 dias-multa em seu valor mínimo unitário.
Observo que não há qualquer ilegalidade na cumulação
de causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal, pois a regra
prevista no artigo 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal é faculdade
conferida ao julgador, não constituindo direito subjetivo do acusado.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.
CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE
APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR.
IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CP.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a
aplicação das causas majorantes e minorantes se dá sem
compensação, umas sobres as outras, não sendo admissível a
pretendida tese de incidência de única majorante dentre as
aplicáveis. 2. Tendo sido o crime de roubo praticado com o efetivo
emprego de arma de fogo e ainda mediante concurso de cinco
agentes, correta foi a incidência separada e cumulativa das duas
causas de aumento.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 512.001/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 29/08/2019)
Todavia, ante o conformismo do representante do
Ministério Público, a pena permanece tal como fixada na r. sentença condenatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501631-58.2019.8.26.0544 -Voto no 14198
8
É indiscutível a necessidade do regime inicial fechado,
tanto em razão da quantidade de pena imposta, quanto por conta da reincidência do
acusado, que praticou crime gravíssimo, com inequívoco perigo à integridade física
da vítima.
Ademais, os crimes em questão trazem desassossego à
sociedade, autorizando o encarceramento mais severo na fase inicial do
cumprimento da pena corporal, e conceder-lhe regime mais brando seria decidir
contra os anseios da coletividade, que clama por mais rigor na punição dos crimes
praticados com grave ameaça ou violência contra as pessoas.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO APELO.
Andrade de Castro
Relator